Tribunal: TJMT
Processo: 1013564-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013564-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ERIKA LARRANHAGAS DA SILVA - CPF: 385.868.271-34 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 040.475.101-65 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA –
RESCISÃO POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PLEITO DE REATIVAÇÃO DA LINHA – INVIABILIDADE – LAPSO TEMPORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pelo consumidor, com o cancelamento da linha telefônica, utilizada para o exercício do trabalho, sem qualquer notificação prévia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020